Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. CINCO APELANTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO TERCEIRO E DA QUARTA APELANTES. RECURSOS DO PRIMEIRO, DA SEGUNDA E DO QUINTO APELANTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS DO TERCEIRO E DA QUARTA APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro. In casu, a prova dos autos foi suficientemente capaz de demonstrar que os apelantes se associaram, com caráter estável e duradouro, para a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos recorrentes.
2. O conjunto probatório, sobretudo a prova oral colhida, as interceptações telefônicas e as conversas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados do aparelho celular da quarta apelante, evidenciaram que os quatro primeiros apelantes também praticaram o delito de tráfico de entorpecentes.
3. Se o acusado não admite a prática da conduta que lhe é imputada, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor.
4. Ao réu condenado à pena de 08 (oito) anos, primário e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos:
a) negou-se provimento ao recurso do primeiro apelante para manter a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.541 (mil, quinhentos e quarenta e um) dias-multa, no valor mínimo legal;
b) negou-se provimento ao recurso da segunda apelante para manter a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal;
c) deu-se parcial provimento ao recurso do terceiro apelante para, mantida a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão do fechado para o semiaberto, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção;
d) deu-se parcial provimento ao recurso da quarta apelante para, mantida a sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; e
e) negou-se provimento ao recurso do quinto apelante para manter a sua condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.